Tribunal: TJES
Processo: 5014266-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014266-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZITHMAN GOMES LEAL FILHO

AGRAVADO: WENES TAVARES OSORIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença, mantendo deliberação judicial que reconheceu a quitação da obrigação pecuniária pelo executado e autorizou a liberação dos valores depositados judicialmente em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial impugnada incorreu em omissão ao não analisar suposto inadimplemento da obrigação de fazer atribuída ao recorrido, concernente à entrega de veículo, antes de autorizar a liberação de valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Consta expressamente nos autos que o juízo de origem determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre o adimplemento da obrigação, inexistindo elementos que indicassem inadimplemento do recorrido.
5. Inviável o reexame da matéria fática e das provas já apreciadas pelo juízo de primeiro grau em sede de agravo de instrumento.
6. Inexistência de decisão judicial que imponha obrigação pecuniária ou sanção ao recorrido em razão do alegado inadimplemento da obrigação de fazer.
7. Ausência de violação aos princípios da isonomia e do contraditório, garantida à parte agravante ampla possibilidade de manifestação e impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento:
1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando essa via recursal ao reexame de matéria fática. 2. A liberação de valores em cumprimento de sentença é legítima quando reconhecido o adimplemento da obrigação pecuniária, inexistindo decisão que condicione tal medida ao cumprimento de obrigação de fazer por parte do exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1040466/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ZITHMAN GOMES LEAL FILHO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos do processo n. 0001751-57.2014.8.08.0026, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo incólume a deliberação judicial anterior que reconhecera a quitação da obrigação pecuniária e autorizara a liberação dos valores depositados em juízo em favor do recorrido
WENES TAVARES OSORIO
.

A decisão agravada entendeu ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, reafirmando a clareza e fundamentação da decisão anterior, e consignando que havia determinação expressa para manifestação da parte exequente quanto à satisfação do crédito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) Que teria havido violação ao princípio da paridade processual, tendo em vista que o juízo teria analisado apenas o cumprimento da obrigação pecuniária por ele promovido, sem se manifestar sobre o inadimplemento da obrigação de fazer atribuída ao recorrido; (ii) que o depósito judicial promovido por ele teria sido liberado em favor do recorrido sem a devida compensação entre as obrigações recíprocas; e (iii) que tal decisão representaria tratamento privilegiado à parte adversa, além de comprometer o direito material de crédito do ora agravante. Com base nestes fundamentos requer a reforma da decisão para que seja determinada a análise do cumprimento da obrigação atribuída ao agravado.

O recorrido, em contrarrazões, impugna integralmente os argumentos da parte adversa, aduzindo: (i) Inexistência de obrigação pecuniária imposta a ele; (ii) ausência de decisão judicial que reconhecesse mora ou multa por descumprimento da obrigação de fazer atribuída ao agravado; e (iii) conduta processual temerária e protelatória do agravante, caracterizando litigância de má-fé. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia recursal gira em torno da alegada omissão da decisão judicial que reconheceu o adimplemento da obrigação pecuniária por parte do agravante, autorizando a liberação do valor em favor do recorrido, sem análise simultânea da alegada mora na obrigação de fazer atribuída ao agravado — consistente na entrega de caminhão.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão agravada (ID 15672858), posteriormente mantida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (ID 15672860), está devidamente fundamentada, não se verificando vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes exigidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Consta expressamente na decisão agravada o seguinte comando:

“Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, informar a este Juízo se fora integralmente cumprido o presente cumprimento de sentença, sob pena de extinção pelo cumprimento.”

Ou seja, o juízo de origem não se furtou a apreciar eventual pretensão da parte contrária (ora agravante) quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, mas apenas reconheceu o cumprimento da obrigação de pagar e, diante da inércia ou ausência de elementos que indicassem inadimplemento do recorrido, autorizou a liberação do valor.

O agravante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria fática e a reavaliação das provas e petições já analisadas pelo juízo de primeiro grau, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, sobretudo quando ausente prova de decisão judicial que reconheça a existência de mora ou de multa em desfavor do recorrido.

Ademais, como bem delineado nas contrarrazões apresentadas pelo agravado, não há qualquer decisão judicial anterior que imponha ao agravado multa por descumprimento da obrigação de fazer, nem tampouco obrigação pecuniária decorrente de inadimplemento.

A narrativa do agravante, conquanto articulada, parte de premissas fáticas não reconhecidas judicialmente, de modo que não se pode presumir a existência de inadimplemento ou litispendência de cumprimento de sentença adverso. A liberação dos valores depositados judicialmente, nos moldes em que proferida, guarda conformidade com o devido processo legal.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual crédito que entenda o agravante lhe ser devido poderá ser buscado pela via própria, inexistindo óbice processual à formulação de requerimento específico para tanto, sem necessidade de condicionamento da liberação de valores referentes a obrigação diversa.

Por fim, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais da igualdade ou do contraditório, porquanto o agravante teve garantida ampla possibilidade de manifestação e impugnação das decisões proferidas nos autos originários, inclusive por meio de embargos de declaração, ora transformados em objeto do presente agravo.

Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, ficando prejudicado o Agravo Interno ID 15737984.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar